Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0707008-49.2022.8.07.0000 Requerente A. P. representado por Priscila Pinato Mattoso Requerido Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Med Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por A.P., representado por Priscila Pinato Mattoso, em desfavor de UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, com a finalidade de obter a rescisão do acórdão da e. 4a Turma Cível que, no julgamento do agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000, relacionado ao cumprimento de sentença, processo n. 0700458-69.2021.8.07.0001, excluiu a UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas em razão do acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva. Alega a requerente, em suma, que o juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001, reconheceu a legitimidade passiva da Unimed do Brasil, bem como condenou-a a manter e custear o atendimento home care do Autor, além de ser condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Diz que a “Unimed do Brasil Confederação interpôs recurso de Apelação em face da referida sentença, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, destacando ser confederação com atividade restrita de assistência às suas associadas, portanto não dispondo de rede prestadora de serviços médicos e de ausência de relação contratual com o Autor, além da inexistência de danos morais”. Assevera ter sido a apelação conhecida e provida pela 4a Turma Cível que concluiu “pela ilegitimidade da Unimed do Brasil para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor”, em desacordo com o contrato estabelecido entre as partes. Afirma ter sido determinada a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva da aludida apelante. Registra que, contra referido decisum, interpôs “Recursos Especiais (interpostos pelo Autor e pelo Ministério Público) em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça”. Sustenta que, no “cumprimento de sentença que tramita sob o no 0700458 69.2021.8.07.0001, o juízo da 4a Vara Cível de Brasília reconheceu a legitimidade passiva da Unimed do Brasil, sendo esta, ainda condenada a manter e custear o atendimento home care”. Diz ter iniciado o cumprimento de sentença provisório para cobrança de astreintes fixadas em R$ 100.000,00, em razão de “descumprimentos judiciais da Unimed do Brasil”. Todavia, a Unimed do Brasil interpôs agravo de instrumento contra referida decisão, autuado sob o n. 0720808-81.2021.8.07.0000, para novamente sustentar “sua ilegitimidade, o que foi conhecida pela 4a Turma Cível no acordão ID 31650559, sendo atribuído ao referido recurso efeito suspensivo com a justificativa de evitar a eventual prática de atos executórios”. Indica a ausência de intervenção do Ministério Público no curso do referido agravo de instrumento. Disserta sobre o cabimento da presente ação para desconstituir acórdão proferido em agravo de instrumento e diz que, pelo acórdão “ora guerreado em rescisória, pretende seja RECONHECIDA SUA NULIDADE por violação dos dispositivos legais do CPC, arts. 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II e art. 967, Parágrafo Único, pleiteia o Autor novo julgamento do feito para, agora, livre da ilegalidade, que não se exima da apreciação/participação do d. Representante do Ministério Público a tutelar os interesses do menor deficiente”. Alega a necessidade acolhimento da pretensão rescisória, mesmo considerando os recursos especiais interpostos contra a decisão que decidiu pela “ilegitimidade passiva da Agravante Unimed do Brasil Confederação, excluída equivocadamente do feito pelo Acórdão ora rescindendo”, ter o condão de evitar eventual prejuízo que lhe possa ser causado, por ser menor e portador de doença grave. Salienta a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, sob pena de nulidade. Argumenta que, “porquanto sob efeito suspensivo, desnecessária a afronta aos interesses do menor deficiente que de forma estranha não viu ocorrer intimação ao Ministério Público, causando visível gravame ao interesse do incapaz e, pior ainda, pois é claro que a própria decisão proclama o prejuízo indesejado ao menor e seu direito material à percepção das astreintes e danos reconhecidos”. Sustenta que tal “proceder sem a requisição da intervenção ministerial, o que é indeclinável como fiscal da ondem jurídica, inquina de NULIDADE ABSOLUTA todos os atos a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado, o que envolve todo o tramite processual do Agravo de Instrumento eis que em nenhum momento se vê sua intimação, notificação ou citação”. Brada ter o acórdão rescindendo, o qual excluiu a parte ré na fase de cumprimento de sentença, agredir “todo o tramitar racional e prescrito pelo devido processo legal, quando decide tema já blindado pelo efeito suspensivo, enquanto submetido a uma instância superior, eliminando a possibilidade de apreciação do mérito de um Recurso Especial junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC, pela declaração de manifesta hipossuficiência. Informa-se que deixa de depositar a importância prevista no art. 968, inciso II, do CPC, em razão do que dispõe o §1o do mesmo dispositivo, pela gratuidade pleiteada; b) O deferimento do pedido em sede de urgência para, liminarmente, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença, em todos os seus termos; c) A decretação da nulidade do decisum ante a ausência de intimação e manifestação ministerial; d) Sejam admitidos os prejuízos ocorridos após manifestação sobre eles pelo Ministério Público, na forma da lei; e) Seja desconstituído o Acordão rescindendo pela não intervenção do Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica e diante da decisão em total prejuízo aos interesses do incapaz; f) Rescindido o nulo Acordão por violação dos dispositivos legais do CPC, arts. 279, §§ 1o e 2o; 178,II; 179, I e II e art. 967, Parágrafo Único, REQUER o Autor novo julgamento do feito para, então, livre da ilegalidade, que não se exima da apreciação/participação do d. Representante do Ministério Público a tutelar os interesses do menor deficiente; g) Que retornem os autos aos status quo ante para regular processamento do feito; h) A juntada das cópias do processo completo, originário da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, que confirmam os argumentos trazidos; i) A citação da empresa Requerida, para querendo, contestar a presente demanda, nos termos do Art. 970 do estatuto processual civil, sob pena de revelia; j) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inciso I, rescindir o Acórdão transitado em julgado, eivado pela nulidade, no Processo no 0720808- 81.2021.8.07.0000, com novo julgamento da causa; k) Manifesta o interesse na realização de audiência conciliatória, nos termos do Art. 319, inc. VII do CPC; l) A condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC e demais encargos sucumbenciais; (...) O pedido de gratuidade de justiça foi deferido pela e. Primeira Câmara Cível no Acórdão n. 1683982 (Id 45660679). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria para juízo de admissibilidade da ação rescisória e análise do pedido de tutela de urgência. Todavia, antes de apreciar a admissibilidade da presente ação rescisória, ou seja, se a pretensão autoral se enquadra em uma das hipóteses estabelecidas no art. 966 do CPC, bem como antes de decidir o pedido liminar formulado pela parte autora, entendo razoável o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, em razão do previsto no art. 178, II, do CPC, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora